Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000583-69.2017.8.11.0040
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.
A Recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a inexistência do nexo causal entre a lesão da vítima e o sinistro. Outrossim, insurge-se quanto à verba honorária, ressalta que o Apelado sucumbiu na maior parte do pedido e que o artigo 11 da Lei 1.060/50 fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente.
Contrarrazões sob o ID. 62140956.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual que LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 3/7/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.
Realizada a avaliação médica para fins de conciliação, foi apontada a invalidez parcial incompleta, em 25% (vinte e cinco por cento) do joelho direito (ID. 62139489).
Após a instrução do feito, o Juiz singular acolheu em parte o pedido inicial e concedeu a indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que deu azo ao Apelo.
Conforme é cediço, o Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do sinistro e do dano dele decorrente. In verbis:
Art. 5.o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(...)
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
(...)
Na hipótese, o Apelado juntou o Boletim de Ocorrência datado de 27/11/2018, relatando que, em 03/07/2018, trafegava em motocicleta quando colidiu com outro veículo. Outrossim, anexou prontuário médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (ID. 62139476).
Na avaliação médica para fins o perito afirmou positivamente que a lesão é decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (item 1 – ID. 62139489).
Nota-se, portanto, que os documentos anexados comprovam tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, o qual resultou a lesão permanente do Recorrido, em membro superior direito, de modo que não há falar em inexistência do dever de indenizar.
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consagra:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência se presentes outros elementos nos autos que comprovem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. 2. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado.
(...) a Avaliação Médica para fins de Conciliação subscrita pelo Dr. Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017) e pelo Dr. Armando Araújo (CRM 52.53331-5) atestou que, em razão do acidente noticiado, o apelado sofreu fratura do 5o metacarpo direito, que causou alteração anatômica, perda de força e limitação de mobilidade, com dano parcial incompleto, afetando a sua capacidade funcional em 25% na mão direita (...)
(TJMT, APC N. 35852/2017, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 31/10/2017).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de provas suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico ocorrido e as lesões sofridas pela vítima, ensejam o indeferimento do pedido de pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (Ap 151427/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os danos que acometem a parte autora, incabível a concessão de indenização do Seguro DPVAT. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00014234720138110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de automóvel e a lesão sofrida, não cabe indenização. (Ap 20078/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Dessa forma, configurada a existência de relação da lesão e o acidente automotor em via terrestre, não assiste razão à Apelante.
Em relação à verba de sucumbência, o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo reconhecida a quantia de aproximadamente 2 (dois) mil reais.
Impende frisar, que embora o Recorrido indique o montante máximo para fins de recebimento do seguro obrigatório à época (R$ 13.500,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial, o qual postulou em sua exordial.
Assim, não há falar em sucumbência mínima da parte Apelante, tampouco na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Quanto à verba honorária, a Apelante afirma que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Entrementes, o artigo em comento foi revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Nesta esteira, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
É assente que para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba alimentar no valor indicado acima, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá,10 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora